Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO MÉDICO. PRETENSA FALHA NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS ADOTADOS. MORTE DO PACIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS AUTORAS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS RÉUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUINSHING. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 8o DO ARTIGO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO. CABIMENTO.
1. Em conformidade com o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo civil, [e]xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
1.1. Tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso de apelação, quando interposto após o decurso do prazo legal.
2. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
3. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, estabelece que, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
4. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Apelação cível interposta pelas autoras não conhecida. Apelação cível interposta pelo réu J. F. B. e pela sociedade de advogados V. T. S. E A. A. conhecida e não provida.